Tribunal: TJDFT
Processo: 0740507-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADOS. PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL EM AÇÃO COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor, aqui Recorrido nos seguintes termos: “(...) confirmar a tutela de urgência deferida sob ID197772528 e ID209274231, tornando-as definitiva, para DETERMINAR que a parte ré reconheça o direito à portabilidade de carências, com a emissão da documentação correspondente, conforme solicitação do autor, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00 (Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, bem como DETERMINAR que o réu BRADESCO SAÚDE autorize o fornecimento da medicação Adalimumab, de acordo com a solicitação médica, sem impor qualquer outra exigência, sob pena de multa diária de R$3.000,00, limitada, por enquanto, a R$30.000,00, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, observando-se que o pedido de novos exames apesar de não configurar recusa, se contrário à solicitação médica impõe óbice ao cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência confirmada nesta oportunidade. Julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais”.
2. Na origem o Autor ajuizou ação na qual alega que é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão junto à Bradesco Saúde, administrado pela Qualicorp, que possui como dependente seu filho menor N.M.P, portador de doença grave, em tratamento médico e em uso de medicamento de alto custo, de R$ 13.041,59. Devido à extrema dificuldade financeira, e considerando o elevado valor da mensalidade do plano de saúde (R$ 6.460,66), no dia 01/04/2024 ele solicitou a migração para plano de saúde administrado pela Allcare Administradora de Benefícios em Saúde S/A, cuja operadora continua sendo a Bradesco Saúde, mas ao custo mensal de R$ 1.787,50. Contudo, não obstante o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 3o da Resolução Normativa 438 da ANS, a administradora do plano de saúde permaneceu silente quanto à autorização para a portabilidade pretendida. Argumenta que a recusa de manifestação é atitude ardilosa que visa impedir a portabilidade, com prejuízo significativo para o segurado, vez que teria que cumprir novos prazos de carência.
3. Por seu lado, o filho do Autor é portador de doença Crohn com uso de do imunobiológico (adalimumab) a cada 14 dias para controle da doença grave que o acomete. Ao final, ele pretende o reconhecimento do seu direito à portabilidade de carência para efetivação no novo plano de saúde, sem novas exigências de prazo, vez que todas já cumpridas no contrato de origem, cuja vigência inicial data de 20/12/2024. Ainda pretende a condenação da parte Requerida em reparação a título de dano moral. Posteriormente, diante das dificuldades encontradas pelo Autor da ação na obtenção da pretendida portabilidade, na emenda de id 68608521, ele pleiteou a inclusão da Bradesco Saúde no polo passivo da ação, argumentando a existência de responsabilidade solidária das operadoras do plano de saúde e das administradoras dos benefícios. Igualmente, a Ré originária, Allcare Administradora de Benefícios em Saúde S/A, também compareceu aos autos e pleiteou a inclusão da operadora no polo passivo da ação.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 68608634). Foram ofertadas contrarrazões (Id 68608637), nas quais o Recorrido apresenta preliminar de não conhecimento do recurso, pela deserção. No mérito defende a rejeição do recurso manejado, com a manutenção da sentença.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da ação, na existência de julgamento extra petita, da pertinência de fixação da multa processual pelo Juízo de origem e da proporcionalidade da multa fixada.

6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que caberia à Allcare promover a autorização da portabilidade pretendida pelo Autor. Aduz ainda que houve julgamento extra petita, pois a sentença proferida confirmou decisão liminar determinado a autorização de tratamento, com o fornecimento do medicamento Adalimumab, que não foi objeto do pedido inicial. Além disso, houve a conclusão de que a operadora do plano teria descumprido a liminar e majorou a multa anteriormente imposta. Contudo, defende que não deixou de cumprir nenhuma obrigação determinado pelo Juízo de origem, razão pela qual se insurge contra a multa cominatória. Alternativamente, defende a exorbitância da multa fixada, e ao final, a improcedência dos pedidos formulados pelo Autor.
7. Não prospera a alegação de preliminar de deserção do recurso, vez que a Recorrente trouxe aos autos o comprovante de pagamento das custas de ingresso e do preparo, conforme id 68608634. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso em apreço evidencia-se a aplicação da teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa da inicial, e eventual emenda, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e as respectivas provas apresentados pelas partes. Dessa forma, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Além disso, há que se pontuar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 18 prevê que todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
9. Quanto ao mérito, apesar das alegações da Recorrente, não houve julgamento extra petita, pois a pretensão de impor à Recorrente a obrigação de fornecer o medicamento do qual o filho do Autor necessita é consequência lógica das dificuldades enfrentadas por ele para obter a portabilidade da carência, o que o levou ao legítimo receio de ter recusado o fornecimento do medicamento de alto custo necessário para conter o avanço da doença grave que comete o infante. Além disso, a sentença guardou pertinência com os pedidos formulados pelo Autor da ação. Sequer se mostra necessário o consentimento da Ré para aditamento do pedido (art. 329, inciso II, do CPC), pois a manutenção do tratamento já iniciado é consectário lógico do pleito de portabilidade de carência.

10. Mostrou-se adequada a fixação de multa cominatória pelo Juízo de origem, de modo a forçar a autorização o cumprimento da decisão que determinou o fornecimento do medicamento, que vinha sendo descumprida pela Recorrente, consoante se pode aferir do relatório da Clínica Autoimune, de id 68608606. Quanto ao valor da multa fixada, majorada para R$ 3.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, mostrou-se adequado e proporcional para coibir a recalcitrância da obrigada, sem causar o enriquecimento indevido da parte contrária.

11. Preliminar de deserção rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenada o Recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.